Tribunal: STF
Processo: ARE 1263845
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANALISTA TRIBUTÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE SUBSÍDIO PARA VENCIMENTO BÁSICO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO. LEI 13.464/2017. EXPRESSA VEDAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES INCORPORADOS À REMUNERAÇÃO. INEXISITÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS DO DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 
    1. Os servidores públicos das carreiras de Auditoria Federal, nas quais se insere a parte autora, com a edição da Medida Provisória nº 440/2008, convertida na Lei nº 11.890, passaram a ser remunerados por subsídio, sendo vedada, de forma expressa, a percepção de valores incorporados à remuneração a título de adicional por tempo de serviço. Portanto, ao instituir a Lei nº 11.890/2008, o legislador teve o cuidado de incluir no texto legal a expressão "incorporados", o que atribuiu maior alcance à referida norma. Com a edição da MP nº 765/2016 (atual Lei nº 13.464/2017), os titulares dos cargos integrantes das Carreiras Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil e de Auditoria Fiscal do Trabalho passaram a receber vencimento básico e demais parcelas previstas em lei, extinguindo-se o regime jurídico anterior, que previa a remuneração por subsídio. Nada obstante, a Lei nº 13.464 vedou expressamente a percepção de "valores incorporados à remuneração a título de adicional por tempo de serviço" (inciso XIII, § 1º do art. 26).
    2. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 563.965, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia (Plenário, 11.02.2009), fixou o entendimento de que não há direito adquirido à forma de composição dos vencimentos, tendo em vista a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Assegurou-se, por outro lado, a irredutibilidade de vencimentos e proventos. Ainda, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento sólido pelo afastamento das alegações de violação das garantias do 5002327-54.2019.4.04.7100 710009091228 .V5 direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos em decorrência da supressão do pagamento de adicional por tempo de serviço. Tal compreensão decorre do entendimento, também consolidado, da inexistência a direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo dos rendimentos de servidor. (AO 1546 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 24.2.2015, Dje 12.3.2015; AO 1509 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe059 DIVULG 25-03-2014 PUBLIC 26-03-2014; RE 601985 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 24.8.2010, DJe 01.10.2010).
    3. Os valores incorporados a título de adicional por tempo de serviço já foram incorporados ao patrimônio jurídico da parte autora desde a instituição do subsídio, incorporação essa que foi explicitamente ordenada pela Lei nº 11.890/2008. Com o retorno à forma de pagamento por meio de vencimento básico, a Lei nº 13.464/2016 expressamente manteve a vedação de pagamento dos valores incorporados à remuneração a título de adicional por tempo de serviço, anteriormente estabelecida pela Lei nº 11.890/2008.
    4. Encontrando-se os 'valores incorporados à remuneração a título de adicional por tempo de serviço' dentre as vedações expressas do artigo 27, §1º, da Lei nº 13.464/2017 e inexistindo redução na remuneração, incabível o pagamento de tal vantagem ao servidor público.
    5. Recurso inominado da parte autora improvido” (págs. 10-11 do documento eletrônico 11).
    Não foram interpostos os embargos de declaração. 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se contrariedade aos arts. 5°, XXXVI; 37, XV e 39, § 4°, da mesma Carta, ao argumento de que
    “[...] a recorrente tem direito à percepção, enquanto parcela remuneratória própria e específica, da vantagem pessoal referente à incorporação de adicional por tempo de serviço [nos termos da norma disposta no artigo 15, inciso II, da Medida Provisória nº 2.225-45/2001], a contar de sua indevida supressão [por conta de equivocada interpretação sobre a (in)compatibilidade com o regime de subsídio] e no exato percentual pago anteriormente à instituição do regime remuneratório de subsídio para seu cargo efetivo e com os efeitos financeiros indicados nos pedidos da petição inicial, observada a prescrição parcelar quinquenal” (pág. 20 do doc. eletrônico 15).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não deve ser acolhida.
    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Além disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com apoio nos seguintes fundamentos: 
    “[...]
    Os servidores públicos das carreiras de Auditoria Federal, nas quais se insere a parte autora, com a edição da Medida Provisória nº 440/2008, convertida na Lei nº 11.890, passaram a ser remunerados por subsídio, sendo vedada, de forma expressa, a percepção de valores incorporados à remuneração a título de adicional por tempo de serviço.
    Repara-se, portanto, que o legislador, ao instituir a Lei nº 11.890/2008, teve o cuidado de incluir no texto legal a expressão "incorporados", o que atribuiu maior alcance à referida norma.
    Posteriormente, com a edição da MP nº 765/2016 (atual Lei nº 13.464/2017), os titulares dos cargos integrantes das Carreiras Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil e de Auditoria Fiscal do Trabalho passaram a receber vencimento básico e demais parcelas previstas em lei, extinguindo-se o regime jurídico anterior, que previa a remuneração por subsídio. Nada obstante, a Lei nº 13.464 vedou expressamente a percepção de "valores incorporados à remuneração a título de adicional por tempo de serviço" (inciso XIII, § 1º do art. 26). 
    [...]
    No caso, analisando a evolução legislativa sobre a forma de pagamento da carreira da parte autora, verifica-se que até junho de 2008 os servidores eram remunerados por meio de vencimento básico e demais parcelas previstas em lei, conforme disposição expressa prevista nas Leis nº 10.593/2002 e 10.910/2004. Após, com a promulgação da Lei nº 11.890/2008, de 1 de julho de 2008, a remuneração passou a ser paga na forma de subsídio e com expressa vedação à percepção de valores incorporados à remuneração a título de adicional por tempo de serviço. 
    Note-se que quando da instituição do subsídio, tanto o vencimento básico quanto os valores incorporados à remuneração a título de adicional por tempo de serviço (anuênio) passaram a integrar o valor do subsídio que passaria a ser pago aos servidores, de modo que os valores incorporados à remuneração a título de adicional por tempo de serviço já foram incorporados ao seu patrimônio jurídico. 
    Além disso, a própria lei que introduziu o regime de subsídio trouxe a previsão de que no caso de redução na remuneração, a diferença deveria ser recompensada pelo pagamento da parcela complementar de subsídio. 
    [...]
    Ou seja, em que pese o retorno à forma de pagamento por meio de vencimento básico, a Lei nº 13.464/2016 expressamente manteve a vedação de pagamento dos valores incorporados à remuneração a título de adicional por tempo de serviço, anteriormente estabelecida pela Lei nº 11.890/2008. 
    E também nesse momento de retorno da forma de pagamento por vencimento básico conforme a Lei nº 13.464/2016, não se constata decesso remuneratório, pois a remuneração bruta da parte autora passou de R$ 15.584,39 em 11/2016 para R$ 18.989,17 em 02/2017. 
    Dessa forma, encontrando-se os 'valores incorporados à remuneração a título de adicional por tempo de serviço' dentre as vedações expressas do artigo 27, §1º, da Lei nº 13.464/2017 e inexistindo redução na remuneração, incabível o pagamento de tal vantagem ao servidor público” (págs. 2-8 do doc. eletrônico 11). 
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Leis 10.593/2002, 10.910/2004, 11.890/2008 e 13.464/2017), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 
    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: ARE 1.118.466-AgR/RS, de minha relatoria; AI 858.214-AgR-segundo/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.079.385/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 707.325/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia. 
    Por fim, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563.965-RG/RN (Tema 41), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e confirmou a sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo de remuneração. Salientou, ainda, a legitimidade de lei superveniente que, sem causar decesso remuneratório, desvincula o cálculo da vantagem incorporada dos vencimentos do cargo em comissão ou função de confiança outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. O acórdão do referido precedente foi assim ementado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 
    1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico.
    2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.
    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator